Tribunal: STF
Processo: RE 613433
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 
   INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO 
   TRABALHADOR - FUNRURAL INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
   RURAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. QUESTÃO AFETA À LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCINAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.